Tribunal: STF
Processo: MS 22432
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-26
Data de publicação: 1998-06-26

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. RECUSA, PELO
 TRIBUNAL
REGIONAL, DO NOME DO JUIZ-PRESIDENTE DE JUNTA MAIS ANTIGO PARA
PROMOÇÃO POR ANTIGÜIDADE. DECISÃO PRETENSAMENTE NULA.
                        Promoção que, no caso, ao avesso do que se
 alegou, se deu com
acertada observância das normas do inciso III, combinado com o inciso
 II, d e do
inciso X do art. 93 da Constituição Federal, aplicáveis à espécie.
                        Incensurável a participação, no julgamento, de
 suplente de juiz
classista, convocado em face de aposentadoria do titular do cargo; e
 de três juízes
que, conquanto argüidos de suspeitos, tiveram a exceção rejeitada pela
 Corte impetrada,
cujos votos não se revelaram decisivos para o julgamento, que se deu
 por unanimidade.
                         Inviabilidade de dilucidação, na via eleita,
 das  alegadas inexatidões
e irregularidades que teriam ocorrido na utilização e apreciação dos
 fatos tidos como
motivadores da  recusa do nome do impetrante, em face da insuficiência
, para tanto,
das provas produzidas com a inicial.
                         Mandado de segurança indeferido.